Tribunal: TJBA
Processo: 8055359-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055359-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: BRUNA MENEZES VIEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE

EMENTA

Agravo de instrumento.
Plano de sa
úde.
Consumidora diagnosticada com "Transtorno de Articulação Temporomandibular" (ATM), condição causadora de dores crônicas e limitação na região da mandíbula. Indicação médica de realização de procedimento cirúrgico. Pedido denegado pela operadora do plano de saúde. Decisão liminar determinando a realização da cirurgia. Já de longa data firmou-se no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a compreensão de que não caberia às operadoras do plano de saúde a liberdade de discutir qual o melhor tratamento para o paciente em dado caso concreto, uma vez que isto deve ser atribuição reservada ao médico que acompanha o enfermo. Nesse contexto, o parecer da junta médica unilateralmente estabelecida pelo plano de saúde não pode servir de óbice à disponibilização do tratamento vindicado pelo segurado. Conforme atual redação da Lei nº 9.656/98, apenas é lícita a negativa de tratamento fora do rol da ANS quando não houver evidência científica da sua eficácia, ou quando inexistente recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou órgão de avaliação de tecnologias de renome internacional. No caso em análise, não só há indicação médica para o uso do tratamento, como essa se fez acompanhar de extensa indicação de literatura técnica que indicaria comprovação científica da eficácia do procedimento requerido. A alegação de que os procedimentos requeridos possuiriam natureza experimental ou que não estariam incluídos no rol de fornecimento obrigatório da ANS foram devidamente rechaçados por relatório médico apresentado nos autos, que inclusive indica que um dos procedimentos é reconhecido e regulamentado pelo Conselho Federal de Odontologia
através de
Resolução, a afastar o seu caráter experimental.
D
iferentemente do quanto alegado pela recorrente, a decisão ora recorrida em nenhum momento determinou que o tratamento deveria ser feito com materiais provenientes de marcas ou fabricantes específicos. Em igual sentido, não houve determinação de que o tratamento seja feito fora da rede credenciada da recorrente ou em local não abrangido pelo plano contratado. Todavia, importa destacar que, caso o recorrente não comprove que possui profissionais habilitados na região coberta pelo plano, é plenamente lícita a determinação que o tratamento se faça fora da rede credenciada. No presente caso, não há como ser imposto o pagamento de caução, haja vista que foi deferido benefício de gratuidade de justiça à agravada. Nesses casos, há dispensa de caucionamento, conforme determina o artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil. No que se refere à exiguidade do prazo, é de se constatar que a agravante apresentou petição indicando que haveria cumprido integralmente a decisão liminar no lapso temporal que lhe foi assinalado, razão pela qual carece de interesse tal irresignação. A multa por descumprimento fixada pela origem se revela adequada e proporcional ao caso em comento, e deve possuir valor elevado, justamente para cumprir seu intento de estimular o adimplemento da obrigação. Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8055359-07.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e como agravada
BRUNA MENEZES VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso
e julgar prejudicado o agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.